Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0732016-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ ALVES DE FARIA AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. No petitório de ID 40049022, a procuradora do agravante reconhece que protocolou o presente agravo de instrumento de forma errônea nesta Corte, alegando que deveria ter interposto o recurso perante o Tribunal mineiro. O erro grosseiro da advogada da parte não autoriza a admissão do presente recurso, sobretudo para atendimento de pedido de remessa do feito, às custas desta Corte, o que, a propósito, constitui diligência passível de cumprimento pela própria parte. Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento no sentido de que “ para fins de verificação da tempestividade do recurso, deve-se ter por base a data em que a petição deu entrada no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante o fato de ter sido protocolado dentro do prazo, em outro tribunal.” (STJ, AgRg no AREsp 2026609 / SP, 5a TURMA, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 05/04/2022, Dje de 11/04/2022), a arrefecer, também sob tal perspectiva, a utilidade e/ou a imprescindibilidade da medida vindicada. Ante o exposto, INADMITO o processamento do recurso nesta sede, estribado no art. 932, III, do Código de Ritos. Intime-se. Publique-se. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2022 20:39:53. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador